Tribunal: TJES
Processo: 5000091-50.2019.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-50.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMELI BASTOS WOLFGRAMM
RECORRIDO: ROSINEIDE MATOS REIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (DIREITO DE FAMÍLIA) E FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO PARENTESCO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte ré em face do
Acórdão
que, à unanimidade,
não conheceu
do Recurso Inominado interposto, por reconhecer a
inovação recursal
da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
erro de fato
e
omissão
, sustentando que: a) o Acórdão se fundou em premissa equivocada ao desconsiderar que a
incompetência funcional absoluta
(matéria de direito de família) é de ordem pública e não se sujeita à preclusão; b) a conclusão de inovação recursal é equivocada, visto que a matéria de fundo (relação entre o filho do Embargado e o proprietário do imóvel) já estava nos autos; c) houve omissão por não enfrentar o fato de que a Embargante é
avó
do menor e mãe do Sr. Lucas, e não sua companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado está
claro e coerente
. A conclusão pelo não conhecimento do Recurso Inominado deu-se pela
inovação recursal
da matéria de defesa (envolvendo a relação do filho da Embargada e a posse do imóvel), que não foi debatida na fase de conhecimento.

O
erro material
na fundamentação do Acórdão, ao referir-se equivocadamente à
união estável entre a Embargante e seu neto
(ao invés de seu filho e a Embargada), não possui o condão de anular o julgado, por ser irrelevante para a conclusão de
inovação recursal
da tese de fundo apresentada.

O que se busca é o
rejulgamento da causa
e a reanálise da matéria de fundo, o que é incabível pela via estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise da conclusão de inovação recursal, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se à Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000091-50.2019.8.08.0063

EMBARGANTE: ERMELI BASTOS WOLFGRAMM

EMBARGADO: ROSINEIDE MATOS REIS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (DIREITO DE FAMÍLIA) E FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO PARENTESCO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte ré em face do
Acórdão
que, à unanimidade,
não conheceu
do Recurso Inominado interposto, por reconhecer a
inovação recursal
da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
erro de fato
e
omissão
, sustentando que: a) o Acórdão se fundou em premissa equivocada ao desconsiderar que a
incompetência funcional absoluta
(matéria de direito de família) é de ordem pública e não se sujeita à preclusão; b) a conclusão de inovação recursal é equivocada, visto que a matéria de fundo (relação entre o filho do Embargado e o proprietário do imóvel) já estava nos autos; c) houve omissão por não enfrentar o fato de que a Embargante é
avó
do menor e mãe do Sr. Lucas, e não sua companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado está
claro e coerente
. A conclusão pelo não conhecimento do Recurso Inominado deu-se pela
inovação recursal
da matéria de defesa (envolvendo a relação do filho da Embargada e a posse do imóvel), que não foi debatida na fase de conhecimento.

O
erro material
na fundamentação do Acórdão, ao referir-se equivocadamente à
união estável entre a Embargante e seu neto
(ao invés de seu filho e a Embargada), não possui o condão de anular o julgado, por ser irrelevante para a conclusão de
inovação recursal
da tese de fundo apresentada.

O que se busca é o
rejulgamento da causa
e a reanálise da matéria de fundo, o que é incabível pela via estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise da conclusão de inovação recursal, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se à Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14738775) que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto.

A parte opôs embargos (ID 14872969), afirmando que o decisum embargado está maculado por erro de fato, já que a conclusão pela preclusão da matéria suscitada em grau recursal – especialmente, quanto a tese de incompetência funcional absoluta do Juizado Especial Cível para julgar matéria de direito de família – está fundada em premissa equivocada. Sustenta que a incompetência funcional absoluta suscitada por essa Embargante trata-se de matéria de ordem pública passível de ser declinada independentemente de ser suscitada pelas partes em suas manifestações processuais.

Além disso, aduz que a inexistência de inovação na fundamentação fática e jurídica dessa Embargante é irrefutável, especialmente pela embargante jamais ter alegado a existência de união estável entre ela e seu neto. Ainda, defende que todos os argumentos, fáticos e jurídicos, suscitados por essa Embargante em seu recurso inominado estão fundadas em prova testemunhal – em especial na oitiva do Sr. Emílio – produzida em sede de audiência de instrução e julgamento.

Ao final, sustenta que a omissão por ausência de fundamentação é visualizada pela desconsideração de que a incompetência funcional absoluta se trata de matéria de ordem pública passível de ser declinada independentemente de ser suscitada pelas partes, passível de ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e que não se sujeita ao instituto da preclusão e, ainda, pela ausência de fundamentação pelo não enfrentamento dos fatos adiante indicados: - A Embargada e o Sr. Lucas Humberto Bastos Wolfgramm tiveram um relacionamento amoroso; - O menor impúbere Victor Lucca Reis Wolfgramm é fruto do relacionamento amoroso entre a Embargada e o Sr. Lucas; - Na constância do relacionamento amoroso, o Sr. Lucas adquiriu onerosamente o imóvel objeto do presente processo; - Com o fim do relacionamento do casal, o Sr. Lucas permaneceu residindo no imóvel; - A Embargante é mãe do Sr. Lucas Humberto Bastos Wolfgramm; - A Embargante é avó do menor Victor Lucca Reis Wolfgramm; - Sr. Lucas convidou a Embargante – sua mãe – para residir com ele no imóvel; omissão essa que gerou sério erro no julgamento, já que se fundou na premissa equivocada de que essa Embargante teria alegado existir união estável entre ela e o filho da Embargada, o que beira o absurdo já que a Embargante é avó do menor impúbere.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório.

Inclusive, a tese de reconhecimento da existência de união estável entre ela e o seu próprio filho, de maneira equivocada, no acórdão, quando, na verdade, a Embargante é mãe do Sr. Lucas e, portanto, deveria constar
“a união estável entre o seu filho e a Sra. Rodineide (recorrida)”
, em nada altera o julgado, não havendo o que se falar em premissa equivocada, uma vez que tal fundamento continua inteiramente inédito no feito, não guardando qualquer correspondência com as alegações anteriormente apresentadas na contestação, tampouco tendo sido objeto de debate na fase de conhecimento, tratando-se, pois, de inovação recursal.

Ademais, ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.
(STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses da Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)